Tribunal: TJMT
Processo: 0008172-61.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008172-61.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (APELANTE), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), BRUNO DE MARCHI - CPF: 157.096.558-72 (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (APELADO), SONIA MARIA DE MARCHI - CPF: 078.996.488-07 (APELADO), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (APELADO), MARIA ISOLINA LOURENCAO DE MARCHI - CPF: 183.724.978-42 (APELADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS - DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO - INDENIZAÇÃO PELO VALOR DAS BENFEITORIAS IMPLEMENTADAS QUE DEVE SER EXERCIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Embora o artigo 744 do CPC de 1973 previsse, em sua versão original, a possibilidade da apresentação de embargos de retenção por benfeitorias, na fase de execução da sentença judicial, a reforma implementada pela Lei no 10.444/02, suprimiu essa hipótese, mantendo o direito aos embargos de retenção apena, nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa, o que não é o caso dos autos.

II – “A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp. no 1.782.335/MT, Rela. Mina Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/5/20).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0008172-61.2019.8.11.0040 interposto por NADIR SUCOLOTTI contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com ADEMAR DE MARCHI E OUTROS perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 149215314 - Pág. 145 o magistrado a quo rejeitou liminarmente os embargos, com fundamento no artigo 918, II, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais remanescente, se houverem, pela parte embargante. Sem condenação em honorários, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e termos da presente ação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 149215314 - Pág. 148 que realizou vultuosos investimentos e foi desalojado do imóvel, tal fato não foi observado por ocasião de sentença proferida nos autos de n. 884-48.2008.811.0040, da ação de reintegração de posse, onde em juízo de cognição não exauriente não se permitiu a produção de provas quanto as benfeitorias;

Aduz que os embargos de retenção por benfeitorias, previsto no art. 744 do CPC de 73, tinham finalidade de assegurar ao executado a retenção do imóvel, enquanto não fosse promovida a respectiva indenização pelo exequente.

Afirma que equivocada decisão apelada parte da premissa de que as benfeitorias deveriam ter sido decididas na própria possessória, contudo, após a revogação do art. 744 do CPC de 2006 a retenção só pode ser manejada em ações que tratem de execução para entrega de coisa certa, contudo, a ação de reintegração de posse ajuizada por ESPOLIO DE BRUNO DE MARCHI E OUTROS em face de NADIR SUCULOTTI de número supracitado foi ajuizada em julho de 2004, quando não era obrigatória a discussão acerca das benfeitorias na própria ação possessória;

Sustenta que embora a lei processual tenha aplicação imediata, inclusive aos feitos em tramite, no caso recorrido, a lei 11.382/2006 não pode impedir a discussão sobre as benfeitorias erigidas pelo recorrente;

Argumenta ser nula a sentença por ausência de fundamentação quanto às benfeitorias introduzidas pelo apelante, vez que não enfrentou os argumentos trazidos na peça contestatória e documentos trazidos pelo apelante;

Requer seja suspensa a ordem de imissão na posse do imóvel e concedida liminar de manutenção na posse do imóvel em litigio até a integral indenização das benfeitorias e colheita dos frutos pendentes;

Requer a declaração de nulidade da sentença, por omissão, remetendo-se os autos à primeira instância para seu regular processamento;

Requer a reforma da sentença, tendo em vista os fatos e fundamentos supra delineados;

Contrarrazões sob ID. 149215318 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Embargos à Execução de Título Executivo Judicial/Ação de Retenção por Benfeitorias c/c Pedido de Efeito Suspensivo ajuizada por NADIR SUCOLOTTI, doravante denominada recorrente, em face de espólio de ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI, representado por HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI, ADEMAR DE MARCHI, SONIA MARIA MACCARI DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI e MARIA ISOLINA LOURENÇO DE MARCHI, doravante denominados recorridos.

O juiz rejeitou liminarmente os embargos, com fundamento no artigo 918, II, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se no direito de retenção de benfeitorias em sede de embargos a execução de título judicial.

A controvérsia recursal consubstancia-se na análise da sentença que julgou liminarmente os embargos à execução com fundamento no art. 918, II do CPC: “nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;”.

Consignou o magistrado condutor:

“Sem delongas, verifico que é caso de rejeição liminar dos embargos, diante da inadequação da via eleita pelo embargante (artigo art. 918, II, CPC).

O autor distribuiu a presente demanda por dependência aos autos de Código 43875, que tramita na fase de cumprimento definitivo de sentença de reintegração de posse, por entender que faz jus ao direito de permanecer no imóvel objeto da referida ação até o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no bem. Fundamento seu pedido no disposto no artigo 917, IV, do CPC.

Entretanto, inobstante as alegações do embargante entendo que, proposta a ação de reintegração de posse, o direito de retenção por benfeitorias deve ser assegurado na própria sentença de reintegração de posse, o que não se verifica no caso em apreço (fls. 656/663).

Além disto, é manifestadamente inadequada a oposição de embargos à execução ou retenção em face de cumprimento de sentença, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.”

Embora o artigo 744 do CPC de 1973 previsse, em sua versão original, a possibilidade da apresentação de embargos de retenção por benfeitorias, na fase de execução da sentença judicial, a reforma implementada pela Lei no 10.444/02, suprimiu essa hipótese, mantendo o direito aos embargos de retenção apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa.

Portanto, incabíveis os presentes embargos de retenção. A fixação da contestação como momento preclusivo para o exercício do direito de retenção remonta a reforma operada pela Lei no 10.444/02, cuja vigência é anterior à propositura da presente ação.

Com efeito, esse é o entendimento do E. STJ. Vide:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria. 3. Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa. 4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. 5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim. 6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp. no 1.782.335/MT, Rela. Mina Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/5/20).

Do referido aresto, extrai-se o seguinte excerto:

“4. Desde a reforma da Lei 10.444⁄2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório.

5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim.

6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado.”

O novo CPC mantém um processo de duas fases, uma para o conhecimento e outra para a execução da sentença. O direito de retenção deverá ser discutido na contestação, na fase de conhecimento, (art. 538, § 2o), não podendo ser apreciado neste momento.

[...]

A doutrina converge:

“Depois da sentença, não haverá mais oportunidade para o expediente. Ou seja, o mandado de busca e apreensão (móveis) ou de imissão na posse (imóveis) será consequência imediata da sentença, sem ensejar novas oportunidades para qualquer incidente cognitivo ou de acertamento, limitando-se a defesa contra o cumprimento da obrigação de entrega da coisa às matérias arroladas no art. 525, § 1o.” ( Curso de Direito Processual Civil , vol. III, 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 203).

Outrossim, a fixação da contestação como momento preclusivo para o exercício do direito de retenção remonta à reforma operada pela Lei 10.444⁄2002 – e não pela Lei 11.382⁄2006, cuja vigência se deu anteriormente à propositura da presente ação, em 2003, ou seja, a lei processual vigente na data da contestação já havia excluído essa hipótese, impondo, por consequência, a concentração de todo o debate acerca do direito de retenção e o seu acertamento na fase cognitiva da ação.

Nesse contexto, a extinção do processo, sem resolução do mérito, deve prevalecer, mantendo-se, portanto, a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023